Tribunal: STF
Processo: AI 98086
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-10
Data de publicação: 1984-05-10

Ementa:
INTERDITA. NOMEAÇÃO DE CURADOR.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-413, INCISOS III, IV E V, DO
CÓDIGO CIVIL, C.C. O ART-453 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. FALTA DE
CARACTERIZAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NA SÚMULA 291 E NO ART-322 DO R.I. S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
LOCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.